Tribunal: TJMT
Processo: 1002056-20.2024.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002056-20.2024.8.11.9005
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUIZO DO 5º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE CUIAB (SUSCITANTE), JUÍZO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0077-18 (SUSCITANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÕES DE TAXAS CONDOMINIAIS. PERÍODOS DISTINTOS. MESMO IMÓVEL. MESMAS PARTES. CONEXÃO. ECONOMIA PROCESSUAL. SEGURANÇA JURÍDICA. PREVENÇÃO DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito

negativo
de
competência

suscitado

pelo

Juízo
do 3º
Juizado
Especial
Cível
de Cuiabá
em
face do
Juízo
do 5º
Juizado
Especial
Cível
da
mesma
comarca,
envolvendo

ações
de
execução
de
taxas

condominiais

em

atraso
,

referentes

ao

mesmo

imóvel
e entre as
mesmas
partes,
porém

relativas
a
períodos

distintos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

determinar
se
há

conexão
entre
execuções
de
taxas

condominiais
que
envolvem
o
mesmo

imóvel
e as
mesmas
partes, mas
referentes
a
períodos

distintos
de
inadimplência
, a
justificar
a
reunião
dos
processos

perante
o
juízo

prevento
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Configura
-
se a

conexão

quando
duas
ou

mais

ações

possuem

em

comum
o
pedido

ou
a causa de
pedir
,
conforme

disposto
no
artigo
55 do Código de
Processo Civil, devendo a reunião dos processos ser precedida de juízo de conveniência
que visa
garantir

a

economia
processual e
evitar

decisões

conflitantes
.

4.
Ações
de
execução
de
taxas

condominiais

referentes

ao

mesmo

imóvel e envolvendo as mesmas partes, ainda que alusivas a períodos

distintos
de
inadimplência
,
possuem
a
mesma
causa de
pedir
remota e o
mesmo

pedido
,
caracterizando
a
conexão
processual.

5. A
reunião dos processos para trâmite conjunto mostra -se conveniente no caso

concreto
por possibilitar
a
realização
de
uma

única

penhora
,
avaliação
e
expropriação
do
imóvel
, que
constitui
a
garantia
natural de
todas
as
execuções

por
se
tratar
de
obrigação

propter
rem
,
con
forme

p
acificado
no Tema 886 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Conflito
de
competência

conhecido
e
julgado

procedente
para
declarar

competente
o
Juízo
do 5º
Juizado
Especial
Cível
de Cuiabá.

Tese
de
julgamento
: 1.
Há

conexão
entre
execuções
de
taxas

condominiais

referentes

ao

mesmo

imóvel
e entre as
mesmas
partes,
ainda
que
relativas
a
períodos

distintos
de
inadimplência
,
justificando
-se a
reunião
dos
processos
. 2. A
reunião
de
execuções
de
taxas

condominiais

conexas

atende

aos

princípios
da
economia
processual e da
segurança

jurídica
,
evitando
a
multiplicidade
de
atos

processuais
e o
risco
de
decisões

contraditórias

quanto
à
avaliação
,
expropriação
e
ordem
de
pagamento
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art.
55 do
Código de
Processo
Civil.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ, CC 113.130/SP; TJMT,
Turma

Recursal
, N.U 1009330-86.2021.8.11.0001; STJ,
REsp
1345331/RS, Tema 886.

R E L A T Ó R I O

Conflito
de
competência
:
1002056-20.2024.8.11.9005

Juízo

suscitante
:
3º
Juizado
Especial
Cível
- Juiz
Jeverson
Luiz
Quintieri

Juízo

suscitado
:
5º
Juizado
Especial
Cível
-
Juíza

Lamisse

Roder

Feguri
Alves Corrêa

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

O
juízo
do 3º
Juizado
Especial
Cível
de Cuiabá, sob a
jurisdição
do Juiz
Jeverson
Luiz
Quintieri
, no ID 15493269/PJE1 dos autos 1000998-67.2020.8.11.0001,
reconheceu

haver

conexão
dos autos n. 1000998-67.2020.8.11.0001 com
os
autos n. 8047919-67.2017.8.11.0001, visto que ambos
os

processos

envolvem
as
mesmas
partes e
têm

como

objeto
a
cobrança
de
taxas

condominiais

do
mesmo

imóvel
. Ao final,
declarou
a
prevenção
do 5º
Juizado
Especial
Cível
e
determinou
a
redistribuição
dos autos.

Todavia
, o
Juízo
do 5º
Juizado

Cível
de Cuiabá, sob a
jurisdição
da
Juíza

Lamisse

Roder

Feguri
Alves Corrêa,
entendeu

não haver

conexão
, com o
fundamento
de que a
cobrança
das
taxas

condominiais
se
refere
a
períodos

distintos
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Conforme
preconiza
o
artigo
55 do CPC,
há

conexão

quando
duas
ou

mais

ações

tiverem

em

comum
o
pedido

ou
a causa de
pedir
,
ocasião

em
que
os

processos

poderão
ser
reunidos
para
julgamento

simultâneo
.

Todavia
,
havendo

conexão
, o
apensamento
dos
processos

não
é
automático

nem

obrigatório
, pois se
faz

necessário
o
juízo
de
conveniência
, que
deve
ser
realizado

casuisticamente
,
visando

garantir

a

economia
processual e
evitar

decisões

conflitantes
.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÕES INDENIZATÓRIAS. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. INCONVENIÊNCIA DA MEDIDA. 1.(...) 5. A despeito da inexistência de previsão no art. 103 do CPC, a identidade de partes constitui elemento de extrema importância, a ser levado em consideração pelo julgador ao decidir se a conexão é de fato oportuna. O reconhecimento de conexão entre ações que, apesar de possuírem uma mesma relação jurídica de direito material, tenham apenas identidade parcial de partes, pode, conforme o caso, impor sérios entraves ao regular desenvolvimento dessas ações, inclusive em detrimento dos próprios interessados. Por outro lado, é possível imaginar situações em que a conexão de ações com identidade apenas parcial de partes será benéfica, por agilizar e baratear a instrução, bem como por possibilitar a prolação de uma única decisão, válida para todos. Dessa forma, o juízo quanto à conveniência da conexão deve ser feito de forma casuística, a partir das circunstâncias presentes em cada caso, contemplando inclusive a identidade de partes. 6. Conflito não conhecido. (STJ CC 113.130/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010,
DJe
03/12/2010)"

Analisando

os

elementos

desta

ação
e do
processo

indicado

como

conexo
(8047919-67.2017.8.11.0001),
verifica
-se que ambas as
lides

têm em comum
as
partes, a
causa de
pedir
remota e o
pedido
, pois
se referem à

cobrança
de taxa
s

condominia
is

inadimplida
s
do
mesmo

imóvel
.
Contudo
,
distinguem-se pela
causa de
pedir

próxima
,
refer
indo-se
a
períodos
de
inadimplência

diversos
.

Assim, não há dúvida quanto à conexão. Entretanto, para ocorrer
a reunião e o trâmite conjunto dos processos, faz-se necessário
o juízo de conveniência.

Cumpre salientar que se trata
aqui
de execuções de título extrajudicial relativas a dívidas condominiais do mesmo imóvel, o qual constitui a garantia natural de
ambas
as
a
ções, em razão da natureza
propter
rem
das obrigações (Tema 886 do STJ. REsp 1345331/RS).

As
circunstâncias
do
caso

concreto

justificam
a
reunião
dos
processos
para o
trâmite
conjunto, pois
isso
garantirá

a

economia
de
atos

processuais
e,
consequentemente
,
a

efetividade
da tutela
jurisdicional
.

Em situações como esta, uma única penhora (do imóvel objeto da taxa condominial),
avaliação e
expropriação serão suficientes para a satisfação dos diversos créditos
cobrados n
as duas
ações, já que geralmente o valor arrecadado supera o montante de todas as dívidas
condominiais.
O
fato de cada ação representar um período
distinto
d
e
inadimplemento em nada prejudica o trâmite concomitante das execuções. Ao contrário, o trâmite separado de cada ação
exigirá a
formalização de inúmeros atos processuais desnecessários, havendo, inclusive, risco de decisões contraditórias quanto à avaliação do imóvel, ao preço de arrematação e à ordem de pagamento, comprometendo o Princípio da Segurança Jurídica.

Nesse
sentido
:

"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS. EXECUÇÕES DE TAXAS CONDOMINIAIS DE PERÍODO DISTINTOS. FEITOS NA MESMA FASE PROCESSUAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE. São conexas duas ou mais execuções de taxas condominiais em que há identidade do objeto ou da causa de pedir, se estiverem na mesma fase processual. Deve haver a reunião das execuções para fins de facilitar os atos processuais e evitar a prolação de decisões conflitantes. Conflito de competência julgado improcedente. (N.U 1009330-86.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023,
Publicado
no DJE 25/09/2023)"

"CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. CONEXÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. MESMO TÍTULO. REUNIÃO DE PROCESSOS. 1. Os processos executivos para o recebimento de taxas de condomínio, ainda que busquem o pagamento de taxas vencidas relativas a diferentes períodos, não são execuções autônomas e podem ser processadas por conexão, uma vez que lastreadas no mesmo título executivo extrajudicial. 2. Conflito negativo de competência acolhido para declarar competente o Juízo suscitante. (TJ-DF 07374518020228070000 1654413, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 23/01/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2023)"

Portanto, o reconhecimento da conexão e a reunião dos autos
é medida salutar
para as execuções tramitarem
de forma simultânea.

Diante do
exposto
,

conheço

do
conflito
de
competência
e: a)

reconheço
a conexão entre os processos
8047919-67.2017.8.11.0001 e 1000998-67.2020.8.11.0001
; b)

declaro

competente
para
processar
e
julgar
a
mb
as as

demanda
s
,

o
juízo
do 5
º
Juizado
Especial
Cível
de Cuiabá
;
e
c)

declaro
válidos todos os atos
já
praticados
nos feitos
.

Preclusas as vias recursais,
oficiem-se
os juízes
envolvidos,
junte-se
cópia desta decisão nos
autos 1000998-67.2020.8.11.0001 e 8047919-67.2017.8.11.0001, e
arquivem-se
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025